Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA. DIREITO DE VISITAÇÃO. SUPERVISÃO DAS VISITAS AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Escorreita a decretação da interdição definitiva da interditanda de 84 anos de idade diagnosticada com Demência da Doença de Alzheimer, enfermidade que afeta seu discernimento e a torna incapaz de gerir a si mesma e de administrar seus bens.
2. Nos termos do art. 1.775 do Código Civil, a atribuição do curador, na falta de cônjuge ou companheiro, pai ou mãe, incumbe ao descendente que se demonstrar mais apto.
3. Inexistentes elementos seguros que desabonem a atual curadora, o que a tornaria inapta ao exercício desta atribuição, tampouco evidências de que a interditanda encontra-se em situação de perigo, não há porque afastar o encargo atribuído, devendo a curadora zelar pela administração do patrimônio da interditanda, utilizando os recursos em benefício dessa e de seu marido, sob pena de destituição do múnus público que lhe foi imposto e responsabilização civil e penal.
4. Não se constatando que a filha da interditanda ofereça riscos à sua genitora, não pode a animosidade entre os filhos prejudicar o direito do seu convívio com a mãe, razão pela qual a determinação de que suas visitas sejam supervisionadas mostra-se desarrazoada.
5. Recurso parcialmente provido.